Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720296-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALAN PABLO CAMPOS PINTO DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas, no entanto, os documentos acostados aos autos não demonstram a sua condição de hipossuficiente. Ao contrário, os documentos permitem concluir que a parte tem possibilidade de arcar com os custos da demanda sem comprometer a sua subsistência e de sua família, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para providenciar o pagamento das custas e preparo, assim como para comprovar o recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006